Tribunal: TJSP
Processo: 1005077-23.2017.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
*Ação de revisão contratual c.c. repetição de indébito, indenização por danos morais e tutela cautelar antecedente – extinção do processo sem resolução de mérito com fulcro no art. 485, I do CPC, em relação aos pedidos de revisão contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais – demanda procedente para compelir o banco réu a limitar os descontos em 30% dos proventos do autor –

Ementa:
*Ação de revisão contratual c.c. repetição de indébito, indenização por danos morais e tutela cautelar antecedente – extinção do processo sem resolução de mérito com fulcro no art. 485, I do CPC, em relação aos pedidos de revisão contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais – demanda procedente para compelir o banco réu a limitar os descontos em 30% dos proventos do autor – inconformismo do postulante – inexistência de indisponibilidade do sistema do E.TJSP no dia do vencimento do prazo recursal - apelo intempestivo – recurso não conhecido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897431
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005077-23.2017.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante PAULO
MARTINS, é apelado BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005077-23.2017.8.26.0019 -Voto no
2
VOTO No: 37352
APEL.No: 1005077-23.2017.8.26.0019
COMARCA: AMERICANA
APTE. : PAULO MARTINS
APDO. : BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
*Ação de revisão contratual c.c. repetição de indébito, indenização
por danos morais e tutela cautelar antecedente extinção do
processo sem resolução de mérito com fulcro no art. 485, I do
CPC, em relação aos pedidos de revisão contratual, repetição de
indébito e indenização por danos morais demanda procedente
para compelir o banco réu a limitar os descontos em 30% dos
proventos do autor inconformismo do postulante inexistência
de indisponibilidade do sistema do E.TJSP no dia do vencimento
do prazo recursal - apelo intempestivo recurso não conhecido.*
1. Adotando-se o relatório da r. sentença de
fls. 279/282, cuida-se de ação de revisão contratual c.c.
repetição de indébito, indenização por danos morais e tutela
cautelar antecedente, movida por Paulo Martins em face de
Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A, onde “alegou o autor, em
síntese, ter firmado com o réu um contrato de empréstimo
consignado visando a quitação de empréstimos anteriores;
afirmou ter sido estabelecido em contrato a limitação da
porcentagem mensal de desconto em 30% de seus vencimentos
líquidos; ocorre que a partir do mês de março de 2017, o
desconto em sua folha de pagamento passou a exceder referido
limite; pugnou pela procedência do pedido inicial, a fim de
que o réu seja condenado a se abster de realizar descontos
mensais em sua folha de pagamento em valor superior a 30% de
seus vencimentos líquidos, formulando pretensão liminar nesse
mesmo sentido”.
2. Nas fls. 27/28 foi concedida tutela para
determinar que o réu limite em 30% os descontos das parcelas
do empréstimo contraído pelo autor, sob pena de multa de
R$500,00 para cada desconto realizado em desconformidade com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005077-23.2017.8.26.0019 -Voto no
3
a determinação, bem como para que se abstenha de negativar o
nome do requerente, sob pena de multa diária de R$200,00,
limitada a R$10.000,00.
3. A r. sentença de fls. 279/282, aclarada a
fls. 289/290, indeferiu a petição inicial com fulcro no art.
330, I c.c. §1o, I, do CPC, no tocante aos pedidos de revisão
contratual, repetição de indébito e indenização por danos
morais, julgando extinto o processo sem resolução de mérito,
conforme art. 485, I do CPC. Julgou procedente a demanda para
condenar o réu a se abster de realizar descontos mensais no
contracheque do autor para o pagamento das prestações de
empréstimo consignado em valor superior a 30% de seus
vencimentos
líquidos,
tornando
definitiva
a
liminar
concedida.
4. Irresignado, recorreu o postulante a este
Tribunal, almejando a nulidade do “decisum”, com inversão dos
ônus sucumbenciais, tendo em vista que o julgamento
antecipado da lide provocou cerceamento de defesa, impedindo
a produção de prova pericial contábil. Alega que tem o
direito à revisão contratual, bem como da repetição de
indébito, tendo em vista as irregularidades e os abusos
perpetrados pelo réu, e conforme as regras consumeristas.
Reitera o pleito de indenização por danos morais em razão da
negativação indevida de seu nome e a cobrança de valores
acima da contratação e do limite legal efetuadas pelo réu.
Subsidiariamente
requer que a revisão contratual seja
realizada quando da liquidação da sentença.
5. A fls. 303 consta certidão da Serventia
informando que a apelação é intempestiva, inobstante tenha
havido a indisponibilidade do sistema comunicada pelo E.TJSP
nos dias 17, 18 e 19.02.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005077-23.2017.8.26.0019 -Voto no
4
6. O recurso foi processado e respondido,
ocasião em que o réu arguiu intempestividade do apelo,
deserção, reiteração dos termos da inicial, além de inépcia
da exordial. Os autos subiram em seguida.
É o relatório.
7. Acolhe-se a preliminar de intempestividade
levantada em contrarrazões. Isso porque estabelece o Novo
Código de Processo Civil em seu artigo 1003, §5o c.c. artigo
219, o prazo de quinze (15) dias úteis para interposição da
apelação.
8. No caso dos autos, os embargos de declaração
à sentença foram publicados no Diário da Justiça Eletrônico
em 29.01.2020, conforme certidão de fls. 291. O apelo veio
aos autos em 27.02.2020 (fls. 292/298).
9. Ocorre que consta certidão da Serventia a
fls. 302 informando que “conforme se verifica na petição de
fls. 293, houve de fato indisponibilidade do sistema
comunicada pelo TJSP no(s) dia(s) 17, 18 e 19/02. No entanto,
conforme determina o art. 8o da Resolução TJSP no 551/2011,
Provimento no 87/2013 da Presidência do TJSP, e art. 3o do
Provimento CG no 26/2013, prorroga-se o termo final do prazo
para o primeiro dia útil seguinte à solução do problema.
Assim,
tendo
o
termo
inicial
como
31.01.2020
(disponibilização de 29.01.20 - fls. 291), o prazo final para
protocolo do recurso se deu em 20.02.2020 e não em 27.02.2020
como alega o apelante, isto porque a indisponibilidade não
suspende a contagem dos prazos”.
10. Vale dizer, conforme art. 3o do Provimento
no 26/2013: “Em primeira instância, os prazos que vencerem no
dia da ocorrência de indisponibilidade de quaisquer dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005077-23.2017.8.26.0019 -Voto no
5
serviços referidos no art. 1o (transmissão eletrônica de
peças processuais, inclusive da petição eletrônica) serão
prorrogados para o dia útil seguinte à retomada de
funcionamento...”. Assim haveria a prorrogação do prazo se no
último dia de protocolo do recurso, no caso no dia
20.02.2020, teria havido a indisponibilidade do sistema, o
que não ocorreu, de forma que a apelação é intempestiva.
11. Com esses fundamentos, não se conhece do
apelo.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mf:js